Tribunal: TJES
Processo: 5000181-10.2020.8.08.0003
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000181-10.2020.8.08.0003
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: GABRIELA DA PENHA ROSA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
HABILITAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA DE Nº 27 99526-4718 VINCULADO AO CPF DA PARTE AUTORA SEM SOLICITAÇÃO
. LINHA UTILIZADA PARA REALIZAR AMEAÇAS A TERCEIRA PESSOA.
(1).
SENTENÇA OBJURGADA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NA QUANTIA DE R$5.000,00.
(2).
RECURSO DA REQUERIDA PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA OU SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO.
(3)
CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA PUGNANDO PELA MANUTENÇÃO DO JULGADO.
(4)
DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO POR PARTE DA RECORRENTE DE QUE A PARTE AUTORA PLEITEOU HABILITAÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA DE Nº (27) 99526-4718. DANO MORAL VERIFICADO. LINHA TELEFÔNICA HABILITADA SEM AUTORIZAÇÃO DA RECORRIDA. TERCEIRO HABILITOU LINHA TELEFÔNICA VINCULADA AO CPF DA AUTORA COM INTUITO DE OFENDER E AMEAÇAR OUTRAS PESSOAS. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLAM OS MEROS ABORRECIMENTOS E INSATISFAÇÕES COTIDIANAS, FUGINDO À NORMALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PELO JUÍZO
A QUO
, EM ATENÇÃO ÀS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(5).
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
(6)
CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

BÁRBARA TRABA JESUS GUZZO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.